Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010239-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR SEVERO ALVES - CPF: 328.043.691-53 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONCORDÂNCIA DO RECORRIDO QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO –

PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE O CRÉDITO - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Parte que pleiteia discussão sobre matéria que deveria ter sido arguida durante a fase de conhecimento. Caracterizada a preclusão (art. 507 do CPC).

2.

Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
por
Valdir Severo Alves,

em face de sentença,
que homologou o valor de
R$ 56.958,27
,
(cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta oito reais e vinte sete centavos) e julgou extinto o processo de execução.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que “seja aplicado o benefício de Isenção de Imposto de Renda e Redução de previdência sobre o valor homologado em sede

de execução de sentença.” (sic – id.161606168).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença (id.

163035186).

Beneficio da gratuidade de justiça deferido no id. 161606170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 11/03/2024